Tribunal: STF
Processo: ARE 1526530
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recuso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 36, fl. 1):



    “AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS, ADICIONAIS DE HORAS-EXTRAS E DE TRANSFERÊNCIA. FALTAS JUSTIFICADAS. EXIGIBILIDADE. 1. Escorreita a decisão monocrática. A referência à jurisprudência dominante do art. 557 do CPC revela que, apesar de existirem decisões em sentido diverso, acabam por prevalecer, na jurisprudência, as decisões que adotam a mesma orientação invocada pelo relator. 2. Incidência de contribuição previdenciária sobre verbas com natureza remuneratória: férias gozadas, adicionais de horas-extras e de transferência e faltas justificadas. 3. Agravo legal improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 38), foram rejeitados (Doc. 40).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 44), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa recorrente alega que o acórdão recorrido viola os arts. 195, I, "a"; e 201, §11, da CF/1988, defendendo a não incidência das contribuições previdenciárias e contribuições sociais devidas a terceiros sobre as verbas de natureza indenizatória (adicional de horas extras, adicional de transferência, férias gozadas e faltas justificadas).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 72), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 20 e 1100; e, no mais, o inadmitiu ao fundamento de que, em conformidade com a jurisprudência do STF, “os precedentes alusivos às contribuições previdenciárias se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários” (Doc. 72).



    No Agravo (Doc. 104), a parte agravante refuta os fundamentos da decisão agravada.



    Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base em tema de repercussão geral, o agravante interpôs Agravo Interno (Doc. 88), cujo provimento foi negado no juízo de origem (Doc. 122).



    O ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para observância do ARE 1523252-RG, Tema 1358) (Doc. 173).



    Em nova análise da questão, o Juízo local refutou a aplicação ao caso do Tema 1358, aos fundamento de que o referido precedente paradigma “cuida da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa ao exame da natureza jurídica de parcela remuneratória que compõe os vencimentos de servidor público para fins de incidência de contribuição previdenciária. Diferentemente, a matéria controvertida nos autos corresponde à composição da base de cálculo da contribuição previdenciária devida ao Regime Geral de Previdência Social, que foi enfrentada no ARE n.º 1.260.750/RJ, vinculado ao Tema n.º 1.110 de repercussão geral, o qual, inclusive, já foi aplicado por esta Vice-Presidência” (Doc. 176, fl. 4). Em seguida, os autos foram restituídos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 44, fl. 4):



    “A Emenda Constitucional nº 45/ 2004, que acrescentou o § 3º ao artigo 102 da Constituição Federal, criou a necessidade de demonstração da Repercussão Geral da Matéria Constitucional por ocasião da interposição de Recurso Extraordinário ao E. STF. Referido dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.418/ 06 e pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF. Reputa-se existente a Repercussão Geral, nos termos do artigo 543-A, § 1 º, do CPC e do artigo 322, parágrafo único, do RISTF, quando as questões suscitadas pela Recorrente se afigurem relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, por conseguinte, os interesses estritamente subjetivos das partes. 



    Na espécie, não há dúvidas de que a questão levantada pela Recorrente apresenta relevante fundamento social, jurídico e econômico como será adiante demonstrado. Em primeiro lugar, do ponto de vista social, a decisão da presente causa repercutirá na esfera de proteção de interesses de todas as pessoas jurídicas, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, na medida em que estão sendo discutidas questões atinentes aos direitos sociais consagrados pela Constituição Federal e cuja definição judicial, conforme se requer por meio deste Recurso Extraordinário, afetará a esfera jurídica de milhões de contribuintes do regime de previdência social. 



    Isso porque, a incidência das contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória acaba por distorcer a base de cálculo delimitada pela Constituição Federal, trazendo incontestável prejuízo financeiro a todos os contribuintes empregadores. Tanto é assim que, embora esse E. STF ainda não tenha reconhecido a repercussão geral de todas as contribuições que são objeto do presente Recurso -- quais sejam a contribuição previdenciária, GILRAT e para terceiros e sua incidência sobre as verbas pagas a título de (i) adicional de horas extras; (ii) adicional de transferência; (iii) férias gozadas; e (iv) faltas justificada -- já reconheceu a repercussão geral de matéria semelhante, nos autos do RE 576.967/RS, no qual se analisa a incidência das referidas contribuições sobre outras verbas (salários maternidade e paternidade): (...) Logo, do ponto de vista jurídico, há que se destacar a importância da presente lide pelo fato de envolver violação a dispositivos constitucionais, especificamente aqueles que delimitam as fontes de custeio da Previdência Social. Demonstrada a existência dos requisitos que autorizam a caracterização da Repercussão Geral, a Recorrente passa a discorrer sobre o mérito do presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito às contribuições sociais devidas a terceiros, a parte recorrente não informa, de modo claro, as razões pelas quais o acórdão recorrido teria violado as normas constitucionais apontadas no RE. Assim, ante a deficiência na fundamentação, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente